Tribunal: CARF
Processo: 11052.720030/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11052.720030/2017-01 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
3201-007.391 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
BICHARA ADVOGADOS

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
COFINS.
COISA
JULGADA.
PARECER
PGFN/CRJ/No
492/2011.
VINCULANTE.
O Parecer PGFN/CRJ/492/2011 sustenta que a cessação da eficácia da decisão
tributária transitada em julgado em favor do contribuinte é automática com o
advento do precedente objetivo e definitivo do STF que altera o entendimento
exarado naquela decisão no sentido da constitucionalidade da lei tributária e o
Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos geradores
ocorridos daí para frente, sem que, para tanto, necessite ajuizar ação judicial.
No caso concreto, os fatos geradores apurados pela fiscalização se deram antes
do trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal - STF, do RE no 377.457
que somente ocorreu em 29/06/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720030/2017-01
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“A ação fiscal no contribuinte supracitado, foi realizada com relação a apuração e
lançamento da Cofins - Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social,
referente ao período de 07/2012 a 07/2016. E totalizou R$ 14.285.742,31.
A Autoridade responsável pela fiscalização dá notícia que a contribuinte interpôs o
Mandado de Segurança n° 2002.51.01.000501-3 objetivando a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário relativo à Cofins até a revogação, por lei
complementar, da isenção concedida pelo art. 6°, inciso II, da Lei Complementar n°
70/91, às sociedades civis tratadas no art. 1° do DL n° 2.397/87.
O Juízo Federal da 9a Vara de Seção Judiciária do Rio de Janeiro julgou improcedente o
pedido e denegou a segurança, por concluir que a LC n° 70/91, na esteira do já firmado
pelo STF, era apenas formalmente complementar e suas disposições poderiam ser
alteradas por lei ordinária, sem configurar afronta à Constituição Federal de 1988, razão
pela qual entendeu que a revogação da presente isenção não padeceu de
inconstitucionalidade formal.
Em sede de Apelação, o TRF da 2a Região deu provimento ao recurso para determinar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Cofins até o advento de nova
Lei Complementar que disciplinasse a cobrança desse tributo.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra a decisão do TRF da 2a Região,
todavia este não foi admitido, sob o fundamento de o acórdão recorrido estar em
consonância com a orientação jurisprudencial do STJ (súmula 276/STJ).
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs agravo de instrumento contra a decisão que
não admitiu o recurso especial (AI n° 627.901/RJ), mas este não foi conhecido pelo STJ
ante a Súmula n° 182 daquela Corte Superior, ocorrendo o trânsito em julgado em
10/03/2005.
A fiscalização também afirma que o STF teria definido, com repercussão geral, no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 377.457, ocorrido em 17/09/2008, ser a Lei
Complementar n° 70/91, materialmente ordinária e que sua alteração poderia se dar por
outra lei ordinária.
Desta forma, afirma a Autoridade Fiscal, não haveria mais dúvida de que é
constitucional a revogação da isenção concedida pelo art. 6o, inciso II, da Lei
Complementar no 70/91, às sociedades civis tratadas no art.° 1 do DL no 2.397/87.
A partir de então, entende a Autoridade Fiscal, a autuada deveria ter passado a apurar e
a recolher a Cofins como todas as demais empresas, posto que a coisa julgada anterior a
seu favor, perdeu a sua eficácia com a superveniência da decisão do STF com
repercussão geral. Nesse sentido, foi editado o Parecer PGFN 492/2011, que teve por
objetivo definir os reflexos gerados pela alteração da jurisprudência do STF em relação
à coisa julgada (decisões anteriores) em matéria tributária.
Em síntese, o Parecer permitiria, com a cessação da eficácia de decisão transitada em
julgado, ao Fisco o direito de retomar o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos
geradores ocorridos daí para frente, sem que, para tanto, necessite ajuizar ação judicial.
Ainda de acordo com o Parecer, o termo a quo para o exercício do direito conferido ao
Fisco de voltar a cobrar o tributo antes tido por inconstitucional pela coisa julgada, é a
data do trânsito e julgado do acórdão proferido pelo STF.
Com base no entendimento acima, a DRF/RJO-I/SEJUD, entendeu por cabível a
cobrança de tais débitos e, após o cadastramento do processo de representação n°
12448.727.766/2016-31, a Carta Cobrança n° 20, de 07/10/2016, foi encaminhada ao
contribuinte, cobrando os créditos referentes a Cofins, no período de 07/2012 a 07/2016,
declarados nas DCTFs apresentadas.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

A contribuinte transmitiu DCTFs retificadoras, para o período de 07/2012 a 07/2016,
em que zerou todos os valores anteriormente declarados a título de débitos de Cofins.
Isto é, após o recebimento da Carta Cobrança, por meio das DCTFs retificadoras, a
autuada suprimiu todas as declarações espontâneas de débitos de Cofins.
Em 14/03/2017, a fiscalização cientificou o contribuinte do início do procedimento
fiscal de acordo com o TDPF 07.1.08.00-2016-01250-5, lavrando o Termo de Início de
Fiscalização, onde intimou o contribuinte a apresentar, entre outros documentos, uma
planilha com a memória de cálculo usado na apuração da Cofins, no período de 07/2012
a 07/2016, e as notas fiscais emitidas nesse mesmo período.
A Autoridade Fiscal, considerando a superveniência da decisão do STF com
repercussão geral no RE n° 377.457, entendeu não haver decisão judicial em vigor que
impedisse a cobrança imediata dos débitos apurados da Cofins, no período de 07/2012 a
07/2016.
Devido a ausência de débitos confessados da Cofins, no período de 07/2012 a 07/2016,
nas DCTFs retificadoras apresentadas pelo contribuinte, foram efetuados os
lançamentos referentes a esse tributo.
O contribuinte acostou sua impugnação onde apresentou as seguintes razões (resumo):
PRELIMINARMENTE:
DA
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO QUE GARANTE A ISENÇÃO DE COFINS
À IMPUGNANTE
A Impugnante suscita a nulidade do Auto de Infração relativo ao Mandado de
Procedimento Fiscal n° 07.1.08.00-2016-01250-5, uma vez que o fundamento legal
indicado foi materializado pelo art. 1o, da Lei Complementar no 70/91, arts. 2o e 3o,
da Lei no 9.718/98 (com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°
2.158-35/01, art. 41 da Lei n° 11.196/05 e art. 15 da Lei n° 11.945/09.
O fundamento utilizado pelo Auditor-Fiscal para o lançamento foi a Lei Complementar
n° 70/91 e a Lei n° 9.718/98, sendo certo que a primeira justamente representa a norma
fundamentadora da decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança n°
2002.51.01.000501-3 e cuja aplicação deveria se dar até que sobreviesse nova lei
complementar tratando da COFINS.
Logo, entende a impugnante que não remanesce dúvida de que se a decisão transitada
em julgado nos autos do Mandado de Segurança n° 2002.51.01.000501-3 enfrentou,
direta e especificamente, a Lei Complementar n° 70/1991 e declarou a validade da
isenção prevista em seu art. 6°, inciso II, até a superveniência de outra lei
complementar, jamais o mesmo diploma legal poderia ter servido de fundamento para a
lavratura de Auto de Infração contra a Impugnante.
Quando muito, afirma a impugnante, o Auto de Infração deveria ter se validado no
argumento da alteração do suporte normativo da COFINS para a Lei n° 10.833/03, o
que, supostamente, afastaria a observância da coisa julgada em hipóteses de trato
sucessivo, tal como a presente (recolhimento da COFINS de períodos vincendos). Mas
o Auto não indicou, em nenhum ponto, o fundamento legal da aludida Lei n° 10.833/03.
DO MÉRITO DA IMPOSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA COISA
JULGADA. (Do necessário afastamento do Parecer PGFN N° 492/11 e o
posicionamento do CARF)
A Impugnante informa que impetrou o Mandado de Segurança n° 2002.51.01.000501-3
objetivando a suspensão da exigibilidade dos valores devidos a título de COFINS (doc.
04), além do reconhecimento do seu direito à isenção, tendo em vista sua natureza de
sociedade civil, regida pelo art. 1°, do Decreto-lei n° 2.397/1987, até que sobreviesse
alteração da Lei Complementar n° 70/1991 por diploma legislativo de idêntica
hierarquia.
Em 10 de abril de 2002, foi prolatada sentença denegando a segurança requerida nos
autos do supracitado Mandado de Segurança, a qual foi reformada em sede de Recurso
de Apelação perante o Tribunal Regional Federal da 2a Região, que, por unanimidade de
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

votos, afastou a incidência da COFINS até o advento de nova lei complementar que
disciplinasse sua cobrança (doc. 05). Eis a parte dispositiva do respectivo acórdão:
"Isto posto, dou provimento ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário referente à COFINS até o advento de nova Lei Complementar
que disciplina a cobrança deste tributo."
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial visando à reforma do acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, mas tal Recurso não prosperou, conforme
decisão prolatada pela Ministra Denise Arruda, em 1° de fevereiro de 2005, e publicada
no dia 18 do mesmo mês (doc. 06).
Diante desse cenário, considerando que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a
Região transitou em julgado em 10 de março de 2005 (doc. 07), nem mesmo a
excepcional ação rescisória poderia ser ajuizada neste momento na vã tentativa de
reverter o provimento judicial favorável à Impugnante, eis que expirado o prazo de 2
(dois) anos previsto no art. 975, do Código de Processo Civil (art. 495 CPC/73).
Lembra, a impugnante, que a coisa julgada é formada, exatamente, pela parte
dispositiva da decisão, nos termos dos arts. 502,503 e 504, todos do Código de Processo
Civil (arts. 467, 468 e 469, do CPC/73), tornando-a imutável.
O art. 505, do CPC/15, traz a possibilidade da revisão da coisa julgada quando há
inovação fática ou de direito em situações de trato continuado, que seria a hipótese da
Impugnante (recolhimento de COFINS):
"Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo:
I- se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
II- nos demais casos prescritos em lei."
A impugnante afirma que, o Fisco federal deveria ter pedido a revisão judicial da coisa
julgada, o que não foi feito e sequer caberia, porque a alteração legislativa, que, segundo
o relato fiscal, embasaria a alteração do suporte normativo da COFINS (Lei n°
10.833/03) deu-se antes mesmo do trânsito em julgado ora comentado (em 2005).
O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou hipótese idêntica:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM
JULGADO. ART. 474 DO CPC. ALEGAÇÕES E DEFESAS DEDUZIDAS E
DEDUTÍVEIS. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA.
1.Hipótese em que o contribuinte logrou sucesso em Mandado de Segurança impetrado
em 30.10.1998, transitado em julgado em 17.11.2001, em que se afastou a cobrança da
Cofins sobre suas atividades por conta de isenção prevista no art. 6°, II, da LC 70/1991,
independentemente do enquadramento adotado para apuração e recolhimento do
IRPJ(requisito do art. 2°, § 1°, in fine, do DL 2.397/1987).
2.Posteriormente, foi autuado pela Fazenda Nacional em 15.12.2008, que exige a Cofins
em relação às competências de 2003 a 2007.
(...)8. Se o writ foi impetrado em 1998, após, repito, o início de vigência da Lei
9.430/1996, e o Judiciário reconheceu o direito à isenção em favor do escritório de
advocacia (ainda que o debate imediato fosse atinente aos requisitos para o gozo do
benefício), não há como a Fazenda exigir o tributo, posteriormente, com base na
revogação do benefício efetivada por essa mesma Lei.
9. Agravo Regimental não provido.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF também se manifestou no
sentido da impossibilidade da ocorrência de ofensa à coisa julgada pela simples
existência de diplomas normativos posteriores que tratem da matéria, em situação
absolutamente semelhante à presente.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

DA EQUIVOCADA APLICAÇÃO DO PARECER PGFN N° 492/11 AO CASO. (Da
ausência de trânsito em julgado.)
Em que pese o consolidado entendimento dos tribunais pátrios acerca da
impossibilidade de flexibilização da coisa julgada material, o Auditor Fiscal entendeu
que o resultado do Mandado de Segurança n° 2002.51.01.000501-3 teria perdido a sua
eficácia, em razão do Recurso Extraordinário n° 377.457, ocorrido sob o rito da
repercussão geral (art. 543-B do antigo Código de Processo Civil), em 17/09/2008.
Em tal julgamento a Suprema Corte entendeu que não há hierarquia entre leis
complementar e ordinária, de modo que a revogação, por lei ordinária, da isenção de
COFINS para sociedades civis tratada na Lei Complementar n° 70/91 não representaria
inconstitucionalidade.
Sob esse contexto, o lançamento ora impugnado se posicionou pela aplicação do
Parecer PGFN n° 492/11 ao caso, no sentido que, desde o julgamento acima tratado (RE
n° 377.457), a Impugnante deveria ter recolhido a COFINS. É o que se infere das fls.
02/03 do Termo de Verificação Fiscal.
O próprio Auditor Fiscal dispôs que o Parecer PGFN n° 492/11 permitiria ao Fisco
retomar a cobrança de tributo quando houvesse a cessação da eficácia da coisa julgada
decorrente de trânsito em julgado de acórdão proferido pela Corte Suprema em sentido
contrário.
A impugnante informa que o Auditor Fiscal autuante ignorou que o aludido caso ainda
não transitou em julgado na Suprema Corte. O julgamento do Recurso Extraordinário n°
377.457, ocorrido em 17/09/2008, que seria a causa para a flexibilização da coisa
julgada (repita-se, oriunda do Mandado de Segurança n° 2002.51.01.000501-3) ainda
não seria definitivo.
Reafirmou a impugnante que ainda não houve trânsito em julgado Recurso
Extraordinário n° 377.457 (doc. 08). Em 18/10/16, operou-se o julgamento dos
embargos declaratórios opostos pela Sociedade de Advogados recorrente, ante sua
irresignação com o quórum exigido para a modulação dos efeitos da decisão. E, em que
pese o indeferimento do pleito daquela Sociedade, a votação se deu de forma dividida,
tendo ficado vencidos os Ministros Rosa Weber (Relatora do caso), Edson Fachin e
Ricardo Lewandowski (doc. 09).
A impugnante informa que ocorreu uma nova oposição de embargos de declaração em
26/06/17. Ou seja, não só pende de trânsito em julgado a questão, como não há como se
afirmar, ante o debate até aqui travado no âmbito das sessões realizados pela Corte
Suprema, que o deslinde final do caso está resolvido definitivamente.
Assim, afirma a impugnante, tendo em vista que tanto o Parecer PGFN n° 492/11, como
o i. Auditor Fiscal, consideram que a decisão transitada em julgado emanada do
Supremo Tribunal Federal possui o condão de flexibilizar a coisa julgada material (o
que, d.m.v., não procede, tal como visto no tópico anterior), é certo que tal Parecer não
deve ser aplicado ao caso em análise, já que pende de término definitivo o Recurso
Extraordinário n° 377.457, não restando alternativa a este Órgão Julgador senão o
consequente cancelamento do auto de infração aqui impugnado.
DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 730.462/SP E A
APLICAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N° 1/14 AO CASO
CONCRETO Ademais, aduz a impugnante, importante destacar que o lançamento não
levou em consideração o julgamento realizado, pelo Supremo Tribunal Federal, do
Recurso Extraordinário n° 730.462/SP, também sob o rito da Repercussão Geral,
tampouco da edição da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/14, a qual veio regular o
disposto nos §§ 4°, 5° e 7° do art. 19 da Lei n° 10.522/02.
O referido recurso extraordinário (doc. 10) tratava justamente da possibilidade de se
afastar a execução da coisa julgada formada anteriormente ao julgamento da mesma
questão pela Suprema Corte em sentido diverso.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

Com efeito, assevera a impugnante, ao julgar o RE n° 730.462/SP, o Supremo Tribunal
Federal entendeu que qualquer decisão daquela Corte que declare a constitucionalidade
ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, não terá o condão de produzir, de
forma automática, reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado
entendimento diverso. “Afinal, é necessário, e indispensável, a interposição de recurso
próprio destinado a este fim, ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória
própria, nos termos do art. 485, do CPC.”
A propósito, é válida e oportuna a transcrição da ementa do acórdão publicado em
09/09/15:
"CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
PRECEITO
NORMATIVO
PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS
AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE
PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
OU
PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico,
a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do
sistema de direito.
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao
julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes
atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para
viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação
prevista no art. 102, I, "I", da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma
examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no
Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge
atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os
pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada
inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo
Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da
ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo
prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos
futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato
continuado.
5.No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no
caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9° da
Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a
superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a
inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela
sentença é insuscetível de rescisão.
O Impugnante informa que o STF, sob o rito da repercussão geral (Recurso
Extraordinário n° 730.462/SP), afastara qualquer possibilidade de alteração da coisa
julgada senão por recursos próprios ou ação rescisória, tem aplicação obrigatória pela
Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos da
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 12 de fevereiro de 2014 (doc. 11) , que regula o
disposto nos §§ 4°, 5° e 7° do art. 19 da Lei n° 10.522/02.
O impugnante entendeu importante destacar a previsão contida no art. 19, da Lei n°
10.522/02:
"Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar,
a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (...)
§ 5°. As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir,
em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento
adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e
V do caput.
(grifou-se)
Por todo o exposto, o impugnante afirma que se faz imperiosa a aplicação ao presente
caso do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral,
no RE n° 730.462/SP, o que resulta na impositiva anulação da exigência fiscal
consubstanciada pelo Auto de Infração.
DA IMPOSSIBILIDADE DA COMINAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E DOS
JUROS MORATÓRIOS
O impugnante suscita o art. 100 do CTN (prática reiterada das autoridades
administrativas), isso pois em diversos procedimentos de fiscalização anteriormente
realizados pela Receita Federal do Brasil não culminaram na formalização de uma
autuação ou na cobrança de valores a título de COFINS respeitaram a coisa julgada
decorrente do desfecho favorável do supracitado Mandado de Segurança e ratificaram a
postura da Impugnante de não realizar o recolhimento, uma vez reconhecida a isenção
de que goza até o advento de nova lei complementar que revogue o art. 6°, inciso II, da
Lei Complementar n° 70/1991.
O impugnante achou conveniente lembrar, neste contexto, que, em 19/10/2010, a
Impugnante apresentou requerimento (doc. 12) perante a Delegacia da Receita Federal
do Rio de Janeiro I com o fim de obter informações sobre os diversos procedimentos de
fiscalização anteriormente inaugurados em seu nome, os quais não culminaram na
formalização de uma autuação ou na cobrança de valores a título de COFINS.
O fato é que a Impugnante teria sofrido fiscalizações anteriores a respeito do
recolhimento de COFINS, as quais JAMAIS resultaram em qualquer atuação,
evidenciando nítido respeito do Fisco à coisa julgada material formada nos autos do
Mandado de Segurança comentado alhures.
Diante desse cenário, não remanesce questionamento sobre a boa-fé da ora Impugnante,
à medida que suas práticas estavam em consonância com o posicionamento
reiteradamente adotado pela Autoridade Administrativa.
Dessa forma, entende o impugnante, como as práticas reiteradamente observadas pela
Administração configuram normas complementares à lei, para a indesejada hipótese de
autuação por este Órgão Fiscal, resta impossibilitada a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do
tributo discutido em prestígio ao comando do artigo 100, inciso III e parágrafo único do
Código Tributário Nacional.
Colaciona-se, a esse respeito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial n° 162616/CE, Primeira Turma, Relator Ministro José Delgado, DJ
15/06/1998 p. 53 RSTJ vol. 107 p. 85:
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

"TRIBUTARIO. PRÁTICA REITERADA DE ATOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
PENALIDADE INAPLICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 100, INC. III, PAR.
UNICO, DO CTN.
1. Restando configurada a prática constante de atos pela Administração, há de se
aplicar o preceito insculpido no art. 100, III, par. único, do CTN, que exclui o
contribuinte da imposição de penalidades, da cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Portanto, aduz a o impugnante, não há como se imputar à Impugnante qualquer tipo de
responsabilização pelo não recolhimento de COFINS nos últimos 5 (cinco) anos, pelo
que se espera que, ao se eventualmente entender pela procedência da autuação, ao
menos sejam expurgados os valores relativos às penalidades e encargos moratórios
sobre os valores de COFINS.”
A decisão recorrida julgou procedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
PARECER PGFN 492/2011 O marco para a cobrança do crédito tributário decorrente
de coisa julgada que perdera eficácia devido a decisão do STF que alterou entendimento
seria o trânsito em julgado da decisão do STF. No caso do RE 377.457 não houvera o
trânsito em julgado, e assim, inaplicável o referido parecer.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
O contribuinte impetrou Mandado de Segurança autuado sob o no 1039654-
30.2019.4.01.3400, em trâmite perante a 14a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal, tendo obtido sentença parcialmente favorável com a determinação de distribuição do
processo perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme dispositivo adiante reproduzido:
“Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança requerida pela impetrante, tão
somente para determinar à autoridade impetrada que promova os atos processuais legais
para a distribuição dos Recursos de Ofício interpostos nos autos dos Processos
Administrativos Fiscais n. 11052.720030/2017-01 e 11052.000854/2010-87 a uma das
Câmaras Julgadoras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O recurso atende ao contido na Súmula 103 do CARF a seguir transcrita:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância."
A decisão de primeira instância não merece reparos, sendo imperiosa a sua
reprodução, in verbis:
“Quanto ao mérito em si, inicialmente o impugnante alega a impossibilidade de se
alterar a coisa julgada.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

Em seguida o contribuinte sustenta que o lançamento foi baseado no Parecer PGFN no
492/11 que determinaria que o termo a quo para cobrança por parte do fisco do trânsito
em julgado do acórdão do STF que alterou o entendimento jurídico.
Ocorre que o RE no 377.457, que concluiu ser a Lei Complementar n° 70/91
materialmente ordinária e que sua alteração pode ser realizada por outra lei de natureza
também ordinária ainda não transitou em julgado, pois, ainda aguarda julgamento de
embargos de declaração.

(...)
Vejamos a fundamentação utilizada pela Autoridade Fiscal para proceder o lançamento:
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

Assim a partir de então, a autuada deveria ter passado a apurar e a recolher a Cofins
como todas as demais empresas, posto que a coisa julgada anterior a seu favor,
perdeu a sua eficácia com a superveniência da decisão do STF com repercussão
geral. Nesse sentido, foi editado o Parecer PGFN 492/2011, que teve por objetivo
definir os reflexos gerados pela alteração da jurisprudência do STF em relação à
coisa julgada (decisões anteriores) em matéria tributária.
Em síntese, o Parecer permite, com a cessação da eficácia de decisão transitada em
julgado, ao Fisco o direito de retomar o direito de cobrar o tributo em relação aos
fatos geradores ocorridos daí para frente, sem que, para tanto, necessite ajuizar ação
judicial.
Em regra, ainda de acordo com o Parecer, o termo a quo para o exercício do direito
conferido ao Fisco de voltar a cobrar o tributo antes tido por inconstitucional pela
coisa julgada, é a data do trânsito e julgado do acórdão proferido pelo STF.
(grifado)
Destarte, o Parecer PGFN no 492/11 não poderia dar embasamento legal para os
lançamentos aqui guerreados, pois o termo a quo seria o trânsito em julgado do acórdão
do STF, e como vimos acima ele ainda não ocorreu.
Ficamos então com o Mandado de Segurança em favor da contribuinte que suspende a
exigibilidade do crédito tributário relativo à Cofins até a revogação, por lei
complementar, da isenção concedida pelo art. 6°, inciso II, da Lei Complementar n°
70/91, transitado em julgado. Não atacado por rescisória e não reformado por acórdão
transitado em julgado do STF.
Por fim, e não menos importante, não se pode ignorar o RE no 730.462/SP, com trânsito
em julgado em 15/09/2015, tema com repercussão geral, que afirmou:
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo
Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças
anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da
ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo
prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos
futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato
continuado.
Do item 5 do voto Ministro Teori Zavascki (relator) ainda se extrai:
... Conforme asseverado, o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, conseqüentemente,
atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais. Para desfazer as sentenças
anteriores será indispensável ou a interposição de recurso próprio (se cabível), ou
tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do
art. 485, V do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a
questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida de trato
continuado, tema que aqui não se cogita. Interessante notar que o novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105, de 16.3.2015), com vigência a partir de um ano de sua
publicação, traz disposição explícita afirmando que, em hipóteses como aqui focada,
“caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (art. 525, § 12 e art. 535, §8o).
No regime atual, não há, para essa rescisória, termo inicial especial, o qual,
portanto, se dá com o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida (CPC, art.
495). (grifado)
Dessa forma, o referido ministro parece afirmar que naquela época (2015), antes da
entrada em vigor do novo CPC, não havia termo inicial especial para rescisória em
situações de trato continuado. Por outro lado, o mesmo ministro afirmou que na
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

vigência do novo CPC o prazo da rescisória para questões de trato continuado será
contado do trânsito em julgado da decisão do STF.
O novo CPC, já vigente, determina no art. 535 o seguinte:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial,
por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e
nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à
revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
(...)§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se
também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em
lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser
modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida
antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão
exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em
julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (grifado)
O Ministro Luiz Fux, no mesmo recurso, a respeito do tema asseverou:
Então o novo Código traz uma solução bem prática. Se a lei for declarada
inconstitucional antes do trânsito em julgado da sentença que fundamentou aquela
decisão, com base naquela lei, é possível argüir em embargos do executando a
inconstitucionalidade. Se a declaração de inconstitucionalidade surge depois do
trânsito em julgado, é preciso, efetivamente, promover uma ação rescisória, e,
evidentemente, que a estratégia é a promoção da ação rescisória com pedido de
suspensão da execução. (Grifado)
Dessa forma, de acordo com a interpretação do novo CPC dos referidos ministros, hoje,
mesmo para as situações de trato continuado, se faz necessário o ataque por rescisória, e
o prazo para tal ação se conta a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que
alterou o entendimento jurídico de norma.
Voltando ao caso em análise, o RE no 377.457, não transitou em julgado, logo, não se
pode utilizar o Parecer PGFN 492/2011. Ademais, nem a rescisória poderia ter sido
ajuizada.
Portanto, resta o Mandado de Segurança n° 2002.51.01.000501-3, transitado em
julgado, e em pleno vigor.
Em assim sendo, não há como descumprir o Writ of mandamus decorrente da ação
acima.
Em face do exposto, voto por dar provimento a impugnação.”
É de se acrescentar que em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal
Federal constata-se que o trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Extraordinário no
377.457 somente ocorreu em 29/06/2018 (data posterior aos fatos geradores apurados pela
Fiscalização), conforme imagem adiante reproduzida:
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

A decisão recorrida está em linha com o posicionamento adotado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Da Câmara Superior de Recursos Fiscais
colaciono o seguinte precedente:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2006
O Parecer PGFN/CRJ/492/2011 sustenta que a cessação da eficácia da decisão tributária
transitada em julgado em favor do contribuinte é automática com o advento do
precedente objetivo e definitivo do STF que altera o entendimento exarado naquela
decisão no sentido da constitucionalidade da lei tributária e o Fisco retoma o direito de
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

cobrar o tributo em relação aos fatos geradores ocorridos daí para frente, sem que, para
tanto, necessite ajuizar ação judicial.
No caso concreto, os fatos geradores apurados pela fiscalização ocorreram antes do
trânsito em julgado no STF que alterou o entendimento quanto à constitucionalidade do
creditamento dos valores relativos às aquisições de insumos isentos, não tributados ou
tributados à alíquota zero. Por isso, o julgado que havia sido proferido em favor da
contribuinte conservava sua eficácia até aquela época, afastando a exação.” (Processo no
10925.000094/2010-29; Acórdão no 9303-007.921; Relator Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos; sessão de 24/01/2019)
Do voto condutor de lavra do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
transcreve-se:
“O recurso especial de divergência da Procuradoria da Fazenda Nacional traz à baila a
discussão apenas com relação à coisa julgada e sua definitividade em casos de mudança
da legislação ou do novo entendimento judicial quanto à constitucionalidade da
legislação aplicável.
A contribuinte entende que sua situação jurídica estaria definida pelo resultado obtido
no Mandado de Segurança no 98.70.001106, transitado em julgado em 15/02/2001, lhe
assegurando o direito de creditar-se do IPI relativo às aquisições de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero, pela mesma alíquota utilizada nas operações
tributadas.
Apesar do trânsito em julgado, o STF veio a reformular o entendimento sobre a matéria
em julgados posteriores, concluídos em 2007, consagrando a posição de que é indevida
a compensação de créditos de IPI relativos à aquisição de insumos não tributados ou
sujeitos à alíquota zero. O Fisco entendeu, com base na Súmula 239 do STF, que se o
mandado de segurança que julga indevida a cobrança de um tributo em determinado
exercício não faz coisa julgada para exercícios posteriores, por consequência, o
mandamus que reconhece crédito fiscal em um período não teria eficácia indeterminada.
Afastados tais créditos, haveria a possibilidade de lançar o saldo positivo ainda não
atingido pela decadência.
O acórdão a quo buscou esteio em acórdãos do próprio STF e do STJ para delimitar o
alcance da Súmula 239, entendendo que em se tratando de relação jurídica continuada
mas cuja decisão judicial trata do aspecto material da hipótese de incidência tributária,
da ilegalidade ou mesmo inconstitucionalidade da tributação, a eficácia da coisa julgada
se manteria.
Todavia, me parece que o voto que dirimiu os embargos de declaração interpostos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional no acórdão no 3302003.502, com a rerratificação do
acórdão embargado, passando a integrar aquela decisão, andou muito bem quando
analisou a questão com base no Parecer PGFN/CRJ/492/2011, às efls. 342 a 348.
Por isso, adoto as razões lá expostas e peço vênia para transcrever alguns trechos do
voto que contém também a síntese do referido Parecer que deram apoio àquela decisão.
O Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 orientará sobre as relações jurídicas de trato
sucessivo acerca da cobrança de tributo, que há decisão transitada em julgado, e os
limites objetivos da coisa julgada. Tal parecer é assim ementado:
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DOS SUPORTES
FÁTICO/JURÍDICO.
LIMITES
OBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE OBJETIVO/DEFINITIVO DO STF.
CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO
TRIBUTÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE VOLTAR
A COBRAR O TRIBUTO, OU DE DEIXAR DE PAGÁLO, EM RELAÇÃO A
FATOS GERADORES FUTUROS.
Do referido parecer, extraem-se trechos que elucidam se é possível a cobrança ou
não do tributo, cujo posicionamento foi alterado, e a partir de qual período a referida
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

decisão possui efeitos. No caso em análise, a decisão do Supremo Tribunal Federal,
que modificou a jurisprudência consolidada é um Recurso Extraordinário, no qual
foi observado que o direito ao crédito ficto do IPI, nos casos já explicitados, seria
uma ofensa ao princípio da não-cumulatividade, além disso, o RE não está sujeito ao
regime de repercussão geral.
(...)
Na síntese do referido parecer, tem-se que:
V SÍNTESE DO EXPOSTO
99. Eis a síntese das principais considerações/conclusões expostas ao longo do
presente Parecer:
(i) a alteração nos suportes fático ou jurídico existentes ao tempo da prolação de
decisão judicial voltada à disciplina de relações jurídicas tributárias continuativas
faz cessar, dali para frente, a eficácia vinculante dela emergente em razão do seu
trânsito em julgado; (ii) possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar
o sistema jurídico vigente, precisamente por serem dotados dos atributos da
definitividade e objetividade, os seguintes precedentes do STF: (i) todos os
formados em controle concentrado de constitucionalidade, independentemente da
época em que prolatados; (ii) quando posteriores a 3 de maio de 2007, aqueles
formados em sede de controle difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de
Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham resultado de julgamento
realizado nos moldes do art. 543B do CPC; (iii) quando anteriores a 3 de maio de
2007, aqueles formados em sede de controle difuso de constitucionalidade, seguidos,
ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham sido oriundos
do Plenário do STF e sejam confirmados em julgados posteriores da Suprema Corte;
(iii) o advento de precedente objetivo e definitivo do STF configura circunstância
jurídica nova apta a fazer cessar a eficácia vinculante das anteriores decisões
tributárias transitadas em julgado que lhe forem contrárias; (iii) como a cessação da
eficácia da decisão tributária transitada em julgado é automática, com o advento do
precedente objetivo e definitivo do STF, quando no sentido da constitucionalidade
da lei tributária, o Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos
geradores ocorridos daí para frente, sem que, para tanto, necessite ajuizar ação
judicial; por outro lado, com o advento do precedente objetivo e definitivo do STF,
quando no sentido da inconstitucionalidade da lei tributária, o contribuinte-autor
deixa de estar obrigado ao recolhimento do tributo, em relação aos fatos geradores
praticados dali para frente, sem que, para tanto, necessite ajuizar ação judicial;
(iv) em regra, o termo a quo para o exercício do direito conferido ao contribuinte-
autor de deixar de pagar o tributo antes tido por constitucional pela coisa julgada, ou
conferido ao Fisco de voltar a cobrar o tributo antes tido por inconstitucional
pela coisa julgada, é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo
STF. Excepciona-se essa regra, no que tange ao direito do Fisco de voltar a cobrar,
naquelas específicas hipóteses em que a cessação da eficácia da decisão tributária
transitada em julgado tenha ocorrido em momento anterior à publicação deste
Parecer, e tenha havido inércia dos agentes fazendários quanto à cobrança; nessas
hipóteses, o termo a quo do direito conferido ao Fisco de voltar a exigir, do
contribuinte-autor, o tributo em questão, é a publicação do presente Parecer.
Diante de trechos do parecer, percebe-se que só se pode cobrar tributo após os
efeitos do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. No
caso em análise, os recursos citados no relatório da fiscalização, que embasaram o
lançamento e que a Fazenda Nacional alega que não foram analisados, ocasionando
omissão no julgado, são os RREE 370.6829/ SC e 353.6575/ PR, o primeiro tem
como data de trânsito em julgado o dia 21.02.2011 e o segundo o dia 27.10.2010.
Logo, conforme expresso no Parecer, com trechos acima colacionados, "o advento
de precedente definitivo e objetivo do STF considera-se ocorrido na data do trânsito
em julgado da respectiva decisão. As situações pretéritas devem ser excepcionadas".
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

Assim, o auto de infração, lançando crédito de imposto sobre produtos
industrializados IPI, período de apuração de 31.01.2005 a 30.04.2006, não merece
prosperar, estando correta a decisão, ora embargada. Ademais, conforme informação
do relatório da fiscalização, fls. 164, "a partir de abril/2006 o sujeito passivo não
mais utilizou, em sua escrita, créditos de IPI de que trata o caso em tela". Portanto, a
contribuinte a partir de abril do ano de 2006, muito antes do trânsito em julgado das
decisões, que reverteram o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não
utilizou mais os créditos, que possuía a partir de decisão com trânsito em julgado
que concedeu o reconhecimento.
Dessarte, penso que esteja correto o entendimento exposto no acórdão após sua
rerratificação e que não se deva dar provimento ao recurso especial de divergência do
Procurador.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial de divergência da
Procuradoria da Fazenda Nacional.”
No mesmo sentido são os julgados a seguir:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
CSLL. COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO DO STF, EM
CONTROLE CONCENTRADO, RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE
DA LEI TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO NO TEMPO.
1. O advento de precedente objetivo e definitivo do STF configura circunstância jurídica
nova apta a fazer cessar a eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias
transitadas em julgado que lhe forem contrárias.
2. Como a cessação da eficácia da decisão tributária transitada em julgado é automática,
com o advento do precedente objetivo e definitivo do STF, quando no sentido da
constitucionalidade da lei tributária, o Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em
relação aos fatos geradores ocorridos daí para frente, sem que, para tanto, necessite
ajuizar ação judicial.
3. Em regra, o termo a quo para o exercício do direito conferido ao contribuinte-autor de
deixar de pagar o tributo antes tido por constitucional pela coisa julgada, ou conferido
ao Fisco de voltar a cobrar o tributo antes tido por inconstitucional pela coisa julgada, é
a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF.
4. Excepciona-se essa regra, no que tange ao direito do Fisco de voltar a cobrar,
naquelas específicas hipóteses em que a cessação da eficácia da decisão tributária
transitada em julgado tenha ocorrido em momento anterior à publicação deste Parecer, e
tenha havido inércia dos agentes fazendários quanto à cobrança; nessas hipóteses, o
termo a quo do direito conferido ao Fisco de voltar a exigir, do contribuinte-autor, o
tributo em questão, é a publicação do presente Parecer. (Conclusões extraídas do
PARECER PGFN/CRJ. 492/2011).
5. No caso concreto, deve ser cancelado o lançamento relativo ao fato gerador da
contribuição ocorrido antes da decisão definitiva do STF, proferida em controle
concentrado de constitucionalidade (ADI 15-1/DF), pois o contribuinte ainda se
encontrava abrigado pelo manto da coisa julgada obtido em ação individual e, também,
o lançamento relativo ao fato gerador da contribuição ocorrido após a decisão definitiva
do STF, mas somente após a publicação do Parecer PGFN/CRJ no 492/2001.” (Processo
no 13603.724644/2011-19; Acórdão no 1302-002.286; Relator Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado; sessão de 21/06/2017)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2008
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

IPI. CRÉDITO BÁSICO. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS COM ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO. LEGITIMIDADE.
Houvesse indicio consistente de que a EC no 3/93 não teria sido considerada no teor do
acórdão proferido em reexame necessário pelo TRF2, deveria a Procuradoria da
Fazenda Nacional ter agido para reverter a sentença, o que não ocorreu, tendo a ação
transitada em julgado como bem jurídico a ser respeitado pelo Fisco.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. MODIFICAÇÃO NO ESTADO
DE FATO OU DE DIREITO. PARECER PGFN/CRJ/no 492/2011.
O Parecer PGFN/CRJ/no 492/2011 exige, além do controle concentrado ou da
repercussão geral, a definitividade e a objetividade das decisões do STF tomadas como
parâmetro para a perda de efeito vinculante dos provimentos com trânsito em julgado
porventura obtidos pelo contribuinte. Condicionantes não satisfeitas, mantém-se
incólume a legitimidade dos atos praticados em sintonia com a tutela conquistada.
RECURSO
DE
OFÍCIO
NEGADO
PROVIMENTO.”
(Processo
no
16682.720793/2012-37; Acórdão no 3402-002.995; Relatora Conselheira Valdete
Aparecida Marinheiro; sessão de 26/04/2016)
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. COISA JULGADA. PARECER PGFN/CRJ/No 492/201. VINCULANTE.
Tem força vinculante, para este Colegiado, as conclusões do PGFN/CRJ/No 492/2011,
ratificadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, por força do disposto no art. 13
combinado com o art. 42 da Lei Complementar no 73/93.
Dada a força vinculante do Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, não é cabível, para o
período sob exame (ano-calendário 2008), a cobrança da CSLL antes tida por
inconstitucional pela coisa julgada, uma vez que o lançamento foi efetuado após a
publicação do citado Parecer.” (Processo no 16327.721158/2012-16; Acórdão no 1302-
001.622; Relator Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior; sessão de 03/02/2015)
Esta Turma de Julgamento em recentíssimo julgado, em processo envolvendo a
Recorrente e de minha relatoria, decidiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso de Ofício, de acordo com a decisão a seguir ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011COFINS. COISA
JULGADA. PARECER PGFN/CRJ/No 492/2011. VINCULANTE.
O Parecer PGFN/CRJ/492/2011 sustenta que a cessação da eficácia da decisão tributária
transitada em julgado em favor do contribuinte é automática com o advento do
precedente objetivo e definitivo do STF que altera o entendimento exarado naquela
decisão no sentido da constitucionalidade da lei tributária e o Fisco retoma o direito de
cobrar o tributo em relação aos fatos geradores ocorridos daí para frente, sem que, para
tanto, necessite ajuizar ação judicial.
No caso concreto, os fatos geradores apurados pela fiscalização se deram antes do
trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal - STF, do RE no 377.457 que somente
ocorreu em 29/06/2018.” (Processo no 11052.000854/2010-87; Acórdão no 3201-
007.223; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
22/09/2020)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720030/2017-01

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital